Tribunal: TJMT
Processo: 1001098-16.2019.8.11.0079
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001098-16.2019.8.11.0079
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIVINO CARLOS LIMONTA - CPF: 147.278.701-34 (RECORRENTE), EMERSON MARQUES TOMAZ - CPF: 033.919.266-60 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001098-16.2019.8.11.0079

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei/Várzea Grande

Recorrente(s):

DIVINO CARLOS LIMONTA

Recorrido(s):

BANCO DAYCOVAL S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DE PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA – CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO – COBRANÇA DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ OCORRENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que procurou a empresa para obtenção de empréstimo consignado, mas foi ludibriado com a realização de outra operação, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Requereu a declaração da nulidade do contrato de empréstimo bem como a restituição os valores descontados e indenização por danos morais.

O fato é que houve comprovação da legalidade da cobrança efetivada, conforme provas juntadas na defesa, tais como: Contrato de adesão devidamente assinado pelo autor com documentos pessoais e áudios, onde se demonstra contato do autor para desbloquear o cartão, havendo a confirmação dos dados pessoais e da contratação do produto.

O Reclamante não compareceu à audiência e requereu a desistência do feito, o que não foi aceito pelo Magistrado a quo ante a verificação de indícios de litigância de má-fé e lide temerária.

O Magistrado a quo diante das provas apresentadas julgou improcedente a ação e condenou o autor por litigância de má-fé.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade
à empresa Reclamada
, quanto a inscrição lançada em nome do Consumidor.

Sendo a improcedência medida que se impõe.

A parte Reclamante alega ser indevida a condenação imposta, sob a justificativa de que houve a desistência da ação, bem como ser o mesmo beneficiário da gratuidade de justiça.

Sobre o tema, segue o enunciado do FONAJE.

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
(nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

O caso dos autos revela a má-fé do demandante, pois ao constatar que não obteria o sucesso esperado na presente ação, requereu a desistência da demanda, pois sabia que a pretensão indenizatória seria julgada improcedente.

Acerca da hipossuficiência do consumidor e da onerosidade que tal condenação lhe impõe, tais questões deveriam ser avaliadas antes da propositura da presente ação, a qual foi proposta, redigida, instruída e fundamentada por um advogado.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa, bem como, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9099/95, elevo os honorários advocatícios ao montante de 15% sobre o valor da causa (R$ 11.188,50).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021